Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Considerando que o paciente descumpriu medida protetiva a ele anteriormente imposta, inexiste constrangimento ilegal no estabelecimento de sua monitoração eletrônica, a fim de resguardar a integridade física da vítima.
3. A via estreita do habeas corpus não comporta exame de provas.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.